Tribunal: TJBA
Processo: 8007408-87.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007408-87.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VITORIA URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA, JULIANA PEREIRA GOMES

APELADO: MARIA LUCIA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
FABIOLLA PETRONILIA NOGUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DA VITÓRIA OBTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E COERENTE COM O DESFECHO DA LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por VITÓRIA URBANISMO SPE LTDA contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora, mantendo inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em primeira instância. A embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da alegada desproporcionalidade na fixação da sucumbência, não obstante ter obtido êxito substancial na demanda. Pede, assim, o suprimento da omissão e, caso acolhido o argumento, a redistribuição dos encargos sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia se resume à verificação da existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação da manutenção da sucumbência fixada, diante do alegado êxito parcial da embargante em diversos pontos da lide.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existente na decisão judicial, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou, de forma clara e direta, o contexto fático e jurídico da lide, afirmando expressamente que a alteração promovida em sede recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora não teve impacto substancial no resultado da demanda, razão pela qual se manteve a distribuição dos ônus da sucumbência tal como fixada na sentença.

5. A fundamentação do colegiado refletiu juízo valorativo sobre a extensão da procedência dos pedidos de cada parte, reconhecendo que o êxito obtido pela embargante foi restrito a ponto acessório, sem alterar a essência do julgamento, que se manteve amplamente favorável à autora.

6. Não se verifica, portanto, qualquer omissão relevante ou ausência de fundamentação.

7. A tentativa da parte embargante de rediscutir a proporcionalidade da sucumbência por meio de embargos de declaração configura nítido inconformismo com o conteúdo do julgado, sendo vedado o uso do recurso aclaratório como meio de reexame de mérito.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC.

9. A interposição do recurso com pedido de efeitos infringentes não encontra respaldo nos autos, uma vez que não foi constatada a existência de qualquer vício que justifique a reforma do julgado.

10. Rejeita-se também o pedido formulado pela embargada de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a mera interposição de embargos com fundamentação jurídica plausível, ainda que não acolhida, não caracteriza conduta abusiva ou temerária.

11. Embora se observe o uso inadequado da via aclaratória, não restou comprovada intenção protelatória inequívoca, razão pela qual se deixou de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se que eventual reiteração poderá ensejar penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. O uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão configura desvio da finalidade do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)